Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA – CARREIRA ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO -– PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR – WRIT CONCEDIDO.
1. O direito à convivência familiar há que ser compreendido como via de mão dupla – direito dos filhos, de convivência familiar, preferencialmente na família na qual nasceu – e direito dos pais, de poder criar e educar seus filhos.
2. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, já em 1959, afirmava textualmente a necessidade da criação de um sistema de proteção diferenciado à criança, pois ‘em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento’. No decorrer de seus dez princípios, a Declaração deixou claro que a criança, em face à sua condição especial de pessoa em desenvolvimento deve ser detentora de prerrogativas e privilégios, dentre eles o do convívio familiar, a fim de que o seu desenvolvimento se dê de forma completa e saudável, possibilitando que a criança seja detentora útil de seus potenciais máximos.
3. Esse é o cerne da ‘doutrina da proteção integral da criança’, o qual, em âmbito interno, recebeu destaque na Constituição Federal, que estabeleceu um sistema especial de proteção à infância, expressamente referido no parágrafo 3o do artigo 227, também no artigo 228, artigo 226, caput, §§3o, 4o, 5o e 8o e 229, primeira parte da CF/88. Ainda, XXX e XXXIII do artigo 7o, e §3o do artigo 208.
4. À Lei Federal no 8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbiu-se a materialização desse preceito constitucional, tendo estabelecido de forma expressa garantia à criança e ao adolescente de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como da proteção integral, já citado, e o direito à convivência familiar.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, antes da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens.
6. Com foco nesse intuito, a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispôs sobre a política de aleitamento materno distrital, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança.
7. Veja-se que o direito foi expressamente concedido por norma legal e previsto para exercício sem qualquer outra condição que não ser mãe, cuja licença maternidade tenha encerrado e requerimento expresso.
8. Verifica-se não se tratar de decisão inserta em juízo de conveniência e proteção da mulher e de sua prole, representando, em última análise, uma das vias de concretude do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República.
9. A denegação ou própria omissão a impedir o usufruto do direito à redução de jornada à servidora mãe redunda em desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois não guarda uma adequação entre o meio utilizado e a finalidade a ser buscada pela Administração Pública, ao da legalidade, ante previsão expressa, e ao da proteção integral à infância, razão pela qual há que ser deferida a ordem.
10. Ordem injuntiva concedida.